Tribunal: TJDFT
Processo: 0711282-17.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. FILHOS MENORES. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ART. 117 DA LEP. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo em execução penal interposto contra a decisão, proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu, ao apenado, o pedido de prisão domiciliar humanitária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a condição de genitor de menores, aliada à alegação de ausência de rede de apoio e à situação de vulnerabilidade socioeconômica, é suficiente para autorizar a concessão de prisão domiciliar de natureza humanitária ao sentenciado, ainda que este tenha sido condenado a cumprir sua pena em regime inicialmente semiaberto, mediante interpretação extensiva do art. 117 da Lei de Execução Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência admite a concessão excepcional da prisão domiciliar a sentenciados em regime mais gravoso quando demonstrada a imprescindibilidade da medida.
4. Se a genitora das crianças é responsável pelas funções de cuidado, existe rede de apoio familiar e a figura paterna, embora economicamente relevante, não foi caracterizada como imprescindível para a manutenção da rotina ou proteção dos filhos, não há risco iminente ou situação de excepcionalidade para autorizar a prisão domiciliar.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.